Tribunal: TJDFT
Processo: 0739831-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO INFRACIONAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REMISSÃO JUDICIAL CUMULADA COM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. REVOGAÇÃO DA REMISSÃO E RETOMADA DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante o artigo 188 do Estatuto da Criança e do Adolescente, “A remissão, como forma de extinção ou suspensão do processo, poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento, antes da sentença”, podendo ainda ser cumulada com medidas socioeducativas em meio aberto, conforme determinação dos artigos 126 e 127 do mesmo Estatuto.
2. No caso, ao inimputável foi aplicada a remissão como forma de suspensão do processo, cumulada à medida socioeducativa de Liberdade Assistida, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses. Posteriormente, sobreveio a informação de que o adolescente não cumpriu a medida acordada, prosseguindo em total descumprimento das condições impostas a ele.
3. Assim, o descumprimento da medida aplicada por ocasião da remissão pré-processual pode importar no prosseguimento do feito, com remessa dos autos ao Ministério Público para a adoção das medidas que julgar cabíveis.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.